Tribunal: TJBA
Processo: 0000511-19.2011.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000511-19.2011.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, IZABEL MARIA DA CONCEICAO MACHADO

APELADO: MANOEL SANTOS DA LUZ e outros

Advogado(s)
:
IZABEL MARIA DA CONCEICAO MACHADO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FACE DA COELBA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO EM VIA PÚBLICA. AUTOR QUE FOI ATINGIDO EM SUA MOTOCICLETA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. PROVA PERICIAL REALIZADA. EXISTÊNCIA DE QUEIMADURAS EM PERNA. PERDA PERMANENTE DA MOBILIDADE DO BRAÇO. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO ESTÉTICO E MORAL VERIFICADOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO (SÚMULA 387 DO STJ). REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. DANO MORAL FIXADO EM R$50.000,00. DANO ESTÉTICO REDIMENSIONADO PARA R$40.000,00. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO ÀS SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. CABIMENTO DO ESTABELECIMENTO DE PENSÃO CIVIL. INTELIGÊNCIA DO ART. 950 DO CC. VALOR MAJORADO PARA UM SALÁRIO MÍNIMO. PENSIONAMENTO QUE DEVE SER PAGO DE FORMA VITALÍCIA. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE A PENSÃO QUE DEVE OBSERVAR A PREVISÃO DO ART. 85, § 9º DO CPC. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.059 DO STJ. APELAÇÕES JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.

1. Trata-se de Apelações Simultâneas interpostas pela
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e
MANOEL SANTOS DA LUZ
respectivamente, em face da sentença
(ID.56706089)
proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Itaparica nos autos da Ação de indenização por danos morais e materiais.

2. Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pela empresa Apelada em sede de Contrarrazões
(ID. 56706169)
, tendo em vista que o Recorrente expôs, de modo claro, os fatos e o direito discutido, bem como as razões do pedido de reforma do
decisum
, o Apelo atende aos requisitos insertos no art. 1.010, II e III, do CPC/15.

3. Colhe-se das razões iniciais que o autor, em 15/06/2010, transitava em uma motocicleta no Município de Vera Cruz, quando sofreu um acidente em decorrência de um fio de alta tensão quebrado, que estava sobre a via, conforme consta do relatório médico
(ID. 56705329, P. 20).
Em razão disso, o autor ficou com sequelas permanentes, pois perdeu parte da mobilidade do braço, ficando impossibilitado de voltar a trabalhar como pedreiro.

4. A sentença hostilizada reconheceu a responsabilidade da ré COELBA pelos danos sofridos pelo autor e a condenou a arcar com indenizações por dano estético (R$ 80.000,00), dano moral (R$ 100.000,00) e uma pensão no valor de 50% do salário mínimo até o fim da idade laboral do autor, aferida de acordo com os marcos estabelecidos pelo IBGE; por fim, rejeitou o pedido de indenização pela perda de uma chance.

5. Nesse contexto, o apelo interposto pela Coelba argui:
i)
a exclusão da responsabilidade pelos danos sofridos pelo autor, tendo como argumento a ausência de nexo causal, a culpa exclusiva da vítima ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior;
ii)
a inexistência de dano indenizável;
iii)
a impossibilidade de cumular dano moral e estético;
iv)
quanto à pensão, que seja fixado o termo final da obrigação, definindo se é a data da aposentadoria ou a expectativa de vida do autor;
v)
questiona a incidência de honorários advocatícios sobre a pensão;
vi)
pugna pela correção dos consectários legais.

6. O autor, a seu turno, pleiteia:
i)
a majoração das indenizações por danos morais e estéticos para R$ 250 mil e R$ 100 mil, respectivamente;
ii)
o aumento da pensão para o valor de 2 (dois) salários mínimos;
iii)
a correção dos consectários legais.

7. Inicialmente, registra-se que o caso vertente atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a apelante, por prestar serviço relativo à iluminação pública, enquadra-se no conceito de fornecedor nos termos do art. 3º do CDC. Por sua vez, a responsabilidade civil pelo fato do serviço ou defeito está tratada no art. 14 do CDC, gerando claramente a responsabilidade objetiva e solidária entre todas as partes envolvidas com aquela prestação, devendo o serviço ser tratado como bem de consumo.

8.
In casu
, é indiscutível a falha na prestação de serviço da parte ré, uma vez que o acidente ocorreu em decorrência da fiação caída em via pública, conforme o relato de testemunhas
(ID. 226944929)
e do relatório médico feito no dia do fato
(ID. 56705329, P. 20).

9. Em que pese a empresa ré afirme que todas as manutenções na rede elétrica foram devidamente realizadas, deixou de apresentar qualquer documento que comprovasse as manutenções ou o conserto da rede no dia, mesmo sendo devidamente intimada em audiência para apresentar as ordens de serviço referentes ao dia do acidente
(ID. 56706083).
Dessa maneira, a empresa ré deixou de elencar aos autos documentos que comprovassem que, naquele dia, não teria recebido nenhum tipo de chamado daquela região, o que poderia ter sido feito através do histórico de chamadas e possíveis protocolos.

10. Outrossim, só existe o relato do preposto
ECSON SANTOS DE CARVALHO
(ID. 226944929)
informando que a central não recebeu nenhum chamado naquele dia, mas deixou claro que as ligações não passavam diretamente por ele. Já os moradores da região, que tinham ciência da queda da fiação, informaram à empresa do ocorrido, e afirmam que os prepostos foram ao local horas depois do acidente.v

11. Portanto, o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo consumidor e a falha na prestação de serviço é manifesto, levando em consideração que a fiação elétrica estava em via pública, não contando com a segurança devida ou sinalização do local, prestando a concessionária um serviço defeituoso nos termos do art. 14, §1º, do CDC.

12. Em se tratando do Dano Estético, sabe-se que o sofrimento gerado pela deformação de qualquer parte do corpo com sequelas permanentes, ou seja, qualquer alteração morfológica do acidentado, como, por exemplo, a perda de algum membro ou mesmo um dedo, uma cicatriz ou qualquer mudança corporal que cause repulsa, afeiamento ou apenas desperte a atenção por ser diferente é caracterizado como dano estético.

13. Por sua vez, quando se trata de Dano Moral, falar-se-á em prejuízo imaterial, que afeta diretamente a saúde psíquica do indivíduo. O dano moral está presente quando o ato ilícito praticado impacta o cotidiano da vítima, causando extremo sofrimento físico e psicológico que ultrapassem o mero dissabor, podendo acarretar em uma série de patologias, como, a título de exemplo, depressão.

14. Neste ponto, reconhecendo a clara diferença entre os danos eventualmente sofridos pelas vítimas de atos ilícitos, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de cumulação entre o Dano Moral e o Dano Estético, nos termos da súmula 387. Assim, restando clara a possibilidade de cumulação das condenações, afasto a alegação da empresa ré quanto a possibilidade de a sentença estar incorrendo em
bis in idem
.

15. Satisfeita esta premissa, da análise dos autos, infere-se que não há dúvidas acerca da ocorrência do dano estético sofrido pelo apelado, uma vez que o laudo médico pericial destacou que “
o Autor sofreu acidente com trauma em ombro direito e queimaduras que lhe deixaram cicatriz em perna direita. Apresenta perda acentuada de mobilidade em ombro direito acima de 50%, que motivou sua aposentadoria. Uma cirurgia não irá recuperar todos os movimentos, talvez parcialmente. Sua deficiência não lhe incapacita para que o mesmo realize seus afazeres domésticos, mas possui limitações definitivas."
(ID. 56706044, P.7).

16. Ou seja, pode-se concluir que, mesmo que o autor venha a passar por um procedimento cirúrgico para uma possível correção nos movimentos (sem qualquer garantia), ainda existirá danos permanentes, o que levou, inclusive, a ter se aposentado por invalidez
(ID. 56705352)
.

17. Assim, uma vez configurado o dano permanente sofrido pelo apelado, e portanto o dano estético, não há que se falar em reforma da sentença quanto à exclusão desta condenação.

No entanto, em atenção ao valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$80.000,00 oitenta mil reais), este deve ser reduzido.

18. No presente caso, observa-se que, em que pese exista um dano permanente, o autor não ficou incapacitado de realizar todos os serviços do cotidiano, conseguindo realizar afazeres domesticos e afins, conforme destacado pelo médico perito (“
Sua deficiência não lhe incapacita para que o mesmo realize seus afazeres domésticos” —

ID.56706044, P.7
).

19. Além disso, compulsando os autos, não é possível observar nas imagens um dano estético aparente, como, por exemplo, uma grande cicatriz ou qualquer outra patologia que cause repulsa ao olhar, o que pode ser percebido nas imagens constantes no laudo
(ID. 56706044, P.4)
.

20. Assim, por se tratar de um dano estético não aparente, sem qualquer marca ou cicatriz extensa, sem mesmo prejudicar a sua imagem, considerando outros casos já analisados por essa Relatora, entendo pela redução parcial da indenização por danos estéticos para a quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

21. Na hipótese dos autos, a existência do dano moral se apresenta pelas próprias circunstâncias da situação fática, ou seja, de maneira
in re ipsa
. Observa-se que o apelado, em decorrência da queda da motocicleta, foi submetido a uma intervenção cirúrgica, o que por si só o colocou em risco de vida; não há dúvida, portanto, que o momento vivido ultrapassa um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, sendo possível o reconhecimento do dano moral em tais situações.

22. Convém esclarecer que, o Superior Tribunal de Justiça entende que, nas situações em que forem configurados valores exorbitantes, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o montante deve ser reexaminado. (REsp n. 1886522 SC 2020/0189304-1, Relator Min. FRANCISCO FALCÃO, julgado em 22/09/2020).

23. No caso dos autos, sopesando as funções do instituto e suas finalidades, os contornos fáticos, as condições pessoais da parte e com base nos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, fica claro que o importe da condenação em danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) é exorbitante, deve ser reduzido para o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

24. Calha ainda pontuar, que usualmente esta Relatora vem adotando o parâmetro indenizatório no patamar de R$100.000,00 (cem mil reais) reais para o chamado dano-morte, assim, por uma questão de coerência e razoabilidade, faz-se necessário esse ajuste. A exemplo do contexto acima evidenciado, cito os julgamentos que foram realizados nos processos n. 8000872-11.2021.8.05.0200 e n. 0060357-16.2009.8.05.0001.

25. De igual modo, também merece a consideração de que a incidência dos juros de mora — a contar do evento danoso (15/06/2010) — faz com que o montante ganhe dimensão muito superior ao valor inicialmente arbitrado, mostrando-se razoável reduzir a condenação.

26. Em relação ao pagamento da pensão civil, como se observa nos autos, o autor sofreu um acidente, em decorrência de fiação caída em via pública, que lhe resultou em uma fratura do úmero proximal e deslocamento da cabeça do úmero (luxação)
(ID. 56706044, P.5).
O acidente lhe resultou em sequelas permanentes, com uma perda de mobilidade no braço direito em 50% (cinquenta por cento), conforme destacado no laudo pericial [“
mobilidade diminuída à direita com crepitação, comparada com lado esquerdo, principalmente em elevação do plano da escápula, realizando apenas 30 graus de um total de 180.
“, bem como “
Incapacidade de extensão com diminuição de 50% do grau de mobilidade.
”
(ID. 56706044, P.4)
].

27. Além disso, ficou assentado que “
Não existe a capacidade de retomada de recuperação de mobilidade plena. Muito provável após cirurgia de colocação de prótese do ombro poderá recuperar parcialmente algum grau de mobilidade.”
(ID. 56706044, P.6)
. Importante frisar que, na época dos fatos, o autor afirmou que exercia a função de pedreiro e, em decorrência do acidente, precisou se afastar da sua profissão, se aposentando, inclusive, por incapacidade permanente
(ID. 11928865 - PJE1G)
.

28. Nesse sentido, segundo a jurisprudência do STJ, é cabível o arbitramento de pensão àqueles que sofreram lesão permanente e parcial à sua integridade física, resultando em redução de sua capacidade laborativa⁄profissional, consoante interpretação dada ao artigo 950 do Código Civil.

29. Neste ponto, a sentença merece ser reformada, apenas no que concerne ao valor mensal da pensão e em relação ao termo final da obrigação. Dessa maneira, em atenção aos pedidos formulados pelo autor em suas razões recursais
(ID. 56706109)
e devidamente observados os danos causados pela conduta da empresa ré, majoro a pensão civil para a quantia de 1 (um) salário mínimo, em decorrência da perda permanente da sua capacidade de trabalho, sendo possível que o seu pagamento ocorra de forma vitalícia, consoante jurisprudência pacífica do STJ colacionada no bojo do voto.

30. Em relação aos consectários legais da condenação, quanto aos danos morais e estéticos, incidirá apenas a taxa de juros de mora (1% a.m.) desde o evento danoso, já que a correção monetária é inaplicável antes do arbitramento, valor que passará a ser corrigido pela Selic após este
decisum
. Quanto aos danos materiais (pensionamento), é possível a aplicação da taxa Selic desde o vencimento de cada prestação, pois os juros e a correção monetária fluem a partir deste mesmo marco temporal (Súm. 54 e 43 do STJ).

31. No que tange aos honorários advocatícios, incidentes na verba a ser calculada sobre o pensionamento, deve observar a limitação imposta pela norma constante do art. 85, § 9º, do CPC. Por fim, no tange aos honorários de sucumbência da fase recursal, diante do provimento parcial do recurso de apelação do réu, mostra-se incabível a majoração de honorários em grau recursal, por força do decidido no Tema n. 1.059 do STJ.

RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMA EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0000511-19.2011.8.05.0124
, da Comarca de Itaparica, em que figuram como Apelantes e respectivamente apelados a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e
MANOEL SANTOS DA LUZ.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

Rejeitar a preliminar
e no mérito
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação da
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
para
i)
reduzir os valores de danos morais e estéticos respectivamente para o patamar de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$40.000,00 (quarenta mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês desde o evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ e a correção monetária pela SELIC, do presente arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ;
ii)
estabelecer que os honorários de sucumbência a incidir sobre o pensionamento devem observar o art. 85, § 9º, do CPC; e
CONHECER
e no mérito
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
MANOEL SANTOS DA LUZ
para majorar a pensão civil para 1 (um) salário mínimo, que deve ser pago de forma vitalícia, observados os parâmetros fixados pelo Governo Federal para cada ano, corrigido apenas pela SELIC, a incidir desde o vencimento de cada prestação,
nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(MR29/27/15)